Tribunal: TJSP
Processo: 2078131-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.